Tribunal: TJDFT
Processo: 0702774-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. IDENTIDADE DE PARTES, CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. COISA JULGADA CONFIGURADA. EXTINÇÃO DO FEITO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Conforme o art. 337, §4o, do CPC, a coisa julgada resta caracterizada quando se repete ação já decidida por decisão transitada em julgado.
2. Verifica-se a identidade de ações quando possuir as mesmas partes, causa de pedir e pedido.
3. Extinção do feito devida, nos termos do inciso V do art. 485 de referida Lei.
4. Multa por litigância de má-fé mantida.
5. Recurso conhecido e desprovido.